Tribunal: TJPA
Processo: 0004026-41.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004026-41.2019.8.14.0121

APELANTE: COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

APELADO: INOVADORA COM E SERV DE INFORMATICA LTDAME, HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0004026-41.2019.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTA LUZIA DO PARÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE:
COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

ADVOGADO:

RAFAEL RAMOS DA PAIXÃO – OAB/PA 29.314-A

APELADO: HP -
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

ADVOGADO:
ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA

24.359-A

APELADO: INOVADORA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-ME

ADVOGADO: EVERTON HUGO SOUSA DE CARVALHO – OAB/PA 30.184

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Comunidade Batista do Avivamento contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás - Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas à restituição solidária de R$ 513,00 pelos valores pagos por impressora e cartuchos. A Apelante pleiteia adicionalmente a condenação das rés por danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença diante da ausência de saneamento e organização do processo conforme o artigo 357 do CPC e (ii) avaliar se a ausência de intimação das partes para especificação de provas constitui cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal e contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 357 do CPC exige o cumprimento de etapas obrigatórias de organização e saneamento do processo, incluindo a delimitação de questões de fato e de direito, especificação de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, se necessária.

4.

A ausência do saneamento processual e a falta de ciência e concordância das partes sobre o julgamento antecipado configuram nulidade absoluta da sentença, por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

5.

O julgamento antecipado sem observância das etapas processuais impositivas ocasiona insegurança jurídica e representa cerceamento de defesa, invalidando a sentença proferida.

6.

A celeridade processual não pode se sobrepor à integridade do procedimento judicial e à garantia de uma sentença justa e estável, conforme preceitos constitucionais e processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saneamento e organização do processo, conforme exigido pelo artigo 357 do CPC, acarreta nulidade absoluta da sentença por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

2.

O julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de manifestação das partes sobre a especificação de provas, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0004026-41.2019.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTA LUZIA DO PARÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE:
COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

ADVOGADO:

RAFAEL RAMOS DA PAIXÃO – OAB/PA 29.314-A

APELADO: HP -
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

ADVOGADO:
ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA

24.359-A

APELADO: INOVADORA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-ME

ADVOGADO: EVERTON HUGO SOUSA DE CARVALHO – OAB/PA 30.184

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás-Pará, que julgou parcialmente procedente o almejo para:

I) CONDENAR as requeridas solidariamente à restituição pela quantia paga pela impressora, ou seja, R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), e, ainda, pela quantia gasta com os cartuchos colorido e preto no valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais), totalizando o valor de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais), no prazo de 15 dias, corrigido pelo IPCA-E a partir da data do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.(PJe ID 10036994, páginas 1-8)

Em razões recursais, a Apelante sustenta um único argumento núcleo, qual seja: dano moral indenizável sob enfoque na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

E, ao final, requer:

- o conhecimento e provimento da Apelação Cível com a fixação

dos danos morais e

- verba honorária majorada . ( Pje ID 10036997, páginas 1-12).

Contrarrazões apresentadas apenas por
HP -
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
segundo PJe ID 10037067, páginas 1-8.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0004026-41.2019.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTA LUZIA DO PARÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE:
COMUNIDADE BATISTA DO AVIVAMENTO

ADVOGADO:

RAFAEL RAMOS DA PAIXÃO – OAB/PA 29.314-A

APELADO: HP -
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

ADVOGADO:
ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES – OAB/PA

24.359-A

APELADO: INOVADORA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-ME

ADVOGADO: EVERTON HUGO SOUSA DE CARVALHO – OAB/PA 30.184

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- Não apreciado o almejo do Apelado à produção da prova cuja existência

afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria, descuido que configura afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e

-sentença predicada como surpresa, que afronta os artigos 9 e 10 do CPC.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta nas vertentes acima mencionadas.

Portanto, em sede de Juízo de Prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível, mas casso a sentença combatida eis que nula de pleno direito

segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024